Tribunal: TJDFT
Processo: 0708661-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0708661-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DE FARIA PINHEIRO, MAYRA DE FARIA PINHEIRO, LUCIANA DE FARIA PINHEIRO, CESAR PINHEIRO AGRAVADO: ANTONIO TEIXEIRA RODRIGUES, TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA APARECIDA DE FARIA PINHEIRO e OUTROS contra a decisão da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0010581-77.1978.8.07.0001, movido em desfavor da TERRACAP, indeferiu os pedidos de redução dos honorários periciais ou de substituição do perito, bem como intimou a parte autora para depositar a referida verba (ID 116169556, origem). Nas razões (ID 33699502) narram ter sido homologada pelo juízo singular a proposta de honorários periciais no valor de R$ 79.000,00. Argumentam que a prova técnica em questão tem como objeto definir o valor adequado à reparação devida aos exequentes (conversão em perdas e danos), porquanto inviável a reintegração de posse determinada na sentença. Aduzem ter impugnado o valor dos honorários, solicitando sua redução (R$ 18.020,00), tendo em vista o perímetro da área e por não se tratar de exame de alta complexidade. Posteriormente, requereram o arbitramento do valor dos honorários periciais pelo juízo ou a nomeação de outro profissional com conhecimentos técnicos específicos na área de Agronomia ou Agrimensura, sobrevindo a decisão resistida. Asseveram que a área objeto da perícia possui perímetro de 80 hectares e possui fácil acesso, ou seja, não demandará todas as horas indicadas pelo perito. Alegam, por fim, que o valor fixado comprometerá a saúde financeira dos recorrentes. Com tais argumentos, pugnam pela antecipação da tutela recursal a fim de reduzir os honorários periciais para R$ 18.020,00, subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão. Preparo comprovado (ID 33699508). É o relatório. Decido. Conforme relatado, os agravantes buscam a reforma da decisão que indeferiu os pedidos de redução dos honorários periciais ou de substituição do perito, bem como intimou a parte autora para depositar a referida. Emerge cabível o presente recurso, porquanto amparado no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do Diploma Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese dos autos, a perícia técnica tem por objetivo apurar valor indenizatório (perdas e danos) que deverá levar em consideração o valor atual do imóvel cuja reintegração é inviável. A área em questão possui 16 alqueires e está localizada no Setor Habitacional Água Quente, conforme informações obtidas na proposta do perito (ID 111595542, origem). Em exame perfunctório da questão, sem maior aprofundamento nas alegações dos agravantes, reputo presente a urgência invocada e considero prudente a suspensão dos efeitos da decisão hostilizada, pois o juízo a quo determinou o imediato recolhimento dos honorários periciais, o que configura a possibilidade de risco iminente aos recorrentes. Ante o exposto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 23 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator